Tribunal: TJES
Processo: 5018185-27.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018185-27.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LEONARDO ALVES DE ALBUQUERQUE NOGUEIRA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5018185-27.2023.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 6º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
LEONARDO ALVES DE ALBUQUERQUE NOGUEIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por LEONARDO ALVES DE ALBUQUERQUE NOGUEIRA em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., alegando, em síntese, que a no dia 13 de setembro de 2023, enquanto dirigia o seu veículo pela cidade de vitória, foi atingido por uma peça de cerâmica e um fio de aço, que se desprenderam do poste e ficaram presos em seu veículo, causando prejuízos de cunho material. Diante do exposto, pugna pela condenação da ré ao pagamento dos prejuízos de cunho material, bem como a indenização pelos danos morais sofridos.

2. A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou parcialmente procedente os pleitos contidos na inicial nos seguintes termos: "JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido indenizatório por danos materiais, e condeno a Ré EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, a pagar a parte Autora os valores de: (1) R$ 1.765,06 (mil, setecentos e sessenta e cinco reais e seis centavos), com correção monetária, conforme a tabela de atualização monetária dos débitos judiciais do Poder Judiciário do Espírito Santo, a partir de 16/01/2023 e juros legais a partir da citação, (2) R$ 124,16 (cento e vinte e quatro reais e dezesseis centavos), gastos com carro de aplicativo durante o período, com correção monetária, conforme a tabela de atualização monetária dos débitos judiciais do Poder Judiciário do Espírito Santo, a partir de cada pagamento conforme descritivo do id. 26504102 e juros legais a partir da citação; bem como ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária e juros legais a contar desta data."

3. Em tempo, a Requerida, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, uma vez que a peça e o fio que se desprenderam do poste e atingiram o veículo do autor pertenciam a rede de telefonia. No entanto, caso não o seja, pugna pela minoração do quantum indenizatório.

4. O Requerente, ora Recorrido, apresentou Contrarrazões, reafirmando os motivos e razões pelos quais o decisum deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

6. Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, resta amplamente demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da recorrida. Neste sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, que assim dispôs: "[...] A concessionária de energia elétrica possui meios de verificar em seu sistema interno a ocorrência de qualquer situação nas unidades consumidoras por ela abastecidas. Todavia, não trouxe qualquer documento comprobatório de que na região e na data dos fatos não tenha corrido a queda de fio de energia como relatado na inicial, apesar de devidamente intimada quanto a inversão do ônus da prova. A parte autora, por sua vez, traz fotos dos danos no veículo, comprovação de utilização de Uber no período, pagamento do serviço de conserto, bem como a Ré anexou o Boletim de ocorrência, contendo informações sobre o acidente ocorrido e as tentativas de solução extrajudicial, demonstrando a verossimilhança do alegado, que não deixam dúvidas de que houve um acidente que lhe causou os danos reclamados. Analisando os autos verifico que nesse contexto probatório, observo que a parte Ré não se desincumbiu do ônus de comprovar que os danos ocorridos foram decorrente de outro fato, que não de sua responsabilidade, portanto, é seu dever a reparação dos prejuízos causados a parte Autora e decorrentes da prestação defeituosa dos seus serviços. No caso em espécie, a concessionária de energia, embora defenda que o cabeamento que ocasionou os danos ao veículo da autora pertencem à empresa de telefonia e, mesmo que realmente fosse, sabe-se que as empresas de telefonia são autorizadas pela ré a instalar os cabos, mas precisam obedecer os limites impostos pelas agências reguladoras. Assim, a responsabilidade de manutenção dos postes é da concessionária EDP Escelsa, já que esta é a dona do poste e aluga para as empresas de telecomunicação. Aponto que A Ré possui responsabilidade em administrar e controlar a infraestrutura compartilhada de postes com outras concessionários ou permissionárias (como as de telefone e internet), nos moldes do que estabelece a RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 797/2017 DA ANEEL, cuja ocupação é onerosa por determinação normativa (ART. 17 da resolução). [...]"

7. Desta feita, no tocante aos danos morais, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo
in totum
a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

8. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)